Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702803-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A. EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 210 DESPACHO 1. Embargos de declaração opostos por Alfa Seguradora S.A contra o acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Condomínio do Bloco C da SQN 210 (ID no 32610434). 2. Nas razões de ID no 32847386, a embargante afirma que o acórdão deve ser anulado, pois fundamentou suas conclusões em documento novo, sem observar o contraditório. Salienta que essa prova constitui uma perícia e, por isso, deveria ser concedido prazo mais extenso para manifestação e as prerrogativas do CPC, art. 465 e seguintes. Afirma que o acórdão foi contraditório ao discorrer sobre a responsabilidade objetiva e, ao final, reconhecer a ocorrência de caso fortuito. 3. O recurso foi conhecido e não provido (ID no 33786153). Foi registrado que ambas as partes tiveram prazo para se manifestar sobre a prova documental nova (5 dias úteis) e que o prazo concedido foi suficiente para assegurar o contraditório, tanto que a embargante apresentou documentação produzida por assistente técnico. 4. A embargante interpôs Recurso Especial (ID no 34443205). 5. O STJ apreciou e deu provimento ao recurso para anular o acórdão e determinar que outro seja proferido, sanando-se as omissões apontadas, no que se refere às alegações de que o prazo para exercer o contraditório deveria ser de 15 dias úteis e quanto ao pleito de concessão das prerrogativas do CPC, art. 465 (ID no 56236048). Entendeu-se que as questões suscitadas no recurso não foram especificamente enfrentadas. 6. A prova emprestada, independente da modalidade em que for produzida na outra ação judicial, é considerada prova documental no novo processo. O contraditório exigido neste processo não é o mesmo que foi necessário para a validade da prova pericial no processo originário, em que foram efetivamente asseguradas as disposições dos CPC, art. 465 e seguintes. 7. Diante do que foi decidido pelo STJ e em atenção ao princípio da celeridade, para viabilizar a reanálise do feito e a eventual concessão de efeitos infringentes ao acórdão, intime-se a embargante, Alfa Seguradora S.A, para que, no prazo de 15 dias úteis, manifeste-se sobre a prova documental emprestada (CPC, art. 437, § 1o). 8. Na sequência, intime-se o embargado, Condomínio do Bloco C da SQN 210, para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 dias úteis. 9. Após, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro